Tribunal: TJES
Processo: 0000956-97.2022.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000956-97.2022.8.08.0017

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RENATO LOUZADA

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO
NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para anular processo administrativo que aplicou ao autor a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Em contrarrazões, pugna o autor, ora recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Entendo que a pretensão recursal do réu merece provimento.
Diferentemente do alegado pela parte Requerente, percebe-se que não houve mácula no procedimento administrativo nº 2021-2ZQGH.

(3). É indispensável, para se assegurar no âmbito administrativo a ampla defesa e o contraditório, a expedição de duas notificações ao infrator, seja “por remessa postal” (telegrama, SEDEX, cartas simples ou registradas), seja “por outro meio tecnológico hábil”:
uma
para fim de ciência da instauração e
outra
com o propósito da aplicação da penalidade, oportunizando a entrega da carteira de habilitação ou a interposição de recurso do término do prazo para apresentação da defesa. Aliás, o entendimento em destaque restou consolidado através da Súmula 312 do STJ,
in verbis
: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
”.

(4). Todavia, para atingir o intento, não é necessário comprovar efetivo recebimento da notificação pelo condutor. Basta que a autoridade de trânsito comprove o envio de notificação da autuação e da imposição de penalidade decorrente de infração, mas sem a necessidade de expedir tais notificações mediante aviso de recebimento (AR), consoante definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na análise do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 372/SP (Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020). No mesmo julgado, foi destacado: “
Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art. 123, § 2º, do Código de Trânsito)
”.

(5). Considerando que a parte Requerida encaminhou as notificações de abertura do processo e da penalidade ao endereço do Requerente, as quais retornaram, com a informação de “não existe o número indicado” e, ainda, a expedição da notificação via edital publicado no DIO, vê-se a regularidade do processo administrativo nº 2021-2ZQGH.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais e revogando a decisão de fls. 36 e seguintes.

(7). Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista que aos pedidos recursais foi dado provimento.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)